Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA SUCESSORA. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente.
2. Nos termos do artigo 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não condicionando sua instauração a qualquer requisito.
3. O artigo 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, incabível a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Pacífico o entendimento dessa Corte quanto à necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no feito de empresa sucessora. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.